Tribunal: CARF
Processo: 10783.912576/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.912576/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.285 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
PTP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/07/2005
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto
para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente
(escrituração contábil e documentação que a embasa) é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses
legalmente previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea,
notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida
no momento adequado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.912576/2012-57
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.912576/2012-57

Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
restituição de tributos que a Recorrente sustenta haverem sido excessivamente recolhidos,
pretensão denegada em razão do entendimento de que a liquidez e certeza não havia sido
comprovada.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos nos autos, adoto e
transcrevo o Relatório produzido pela DRJ.
Relatório
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 24513.36524.201011.1.3.043628,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito de R$ 8.865,85, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF no valor de R$ 160.066,13, referente à Cofins – PA 31/08/2011.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando que a DCTF retificadora entregue em 22/11/2012 corrigiu os erros
cometidos na original; foi alterado o valor do DARF e o código do tributo.
É o relatório.
Como resultado da análise realizada pela DRJ foram lavradas as seguinte ementas
abaixo transcritas:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/10/2011
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.912576/2012-57

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal.
O busílis do presente processo diz respeito à suficiência das provas necessárias à
demonstrar o direito alegado pela Recorrente, especificamente, os fatos que ensejaram a
retificação das declarações prestadas ao fisco.
A Recorrente, na sua impugnação ao despacho eletrônico, afirmou que errou o
código de recolhimento no DARF da COFINS, digitando 5856 (não cumulativo) quando o
correto seria 2172 (cumulativo), o que gerou um tributo a maior.
Com a Manifestação de Inconformidade trouxe apenas documentos societários,
DCTF e PER/DCOMP.
Com o Recurso Voluntário a Recorrente trouxe uma planilha com as bases de
cálculo do PIS e da COFINS a pagar no período.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.285 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.912576/2012-57

ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
No caso concreto, apesar da Recorrente haver argumentado, já na Manifestação de
Inconformidade, tratar-se de erro de código, para a retificação dos dados originalmente apresentados
à Receita Federal era necessário que ela tivesse trazido aos autos a sua escrituração contábil
acompanhada da documentação que a embasou, o que não ocorreu no caso concreto.
Feito isto, não vejo como modificar o Acórdão atacado, o qual adoto como
complemento dos meus fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital